Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E DE ENCARGOS DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA.
1. Havendo, inovação recursal, porque a alegação de pagamento parcial do débito exequendo não foi submetida ao juízo a quo, o recurso deve ser parcialmente admitido, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Diferentemente do alegado pelo agravante, o débito exequendo não se refere a multas por infração de trânsito, mas a taxas de licenciamento e a encargos de veículo. Na condição de proprietária, a instituição financeira arrendadora de veículos tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.